Tribunal: CARF
Processo: 10480.726554/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
O prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição definitiva do crédito tributário, que se materializa com o esgotamento da via recursal administrativa, tornando-se definitivo e apto para cobrança.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos serviços e dos dispêndios.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Mantém-se o lançamento quando não trazidos elementos de prova visando infirmar os informes contidos nas declarações emitidas pelas fontes pagadoras.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do CARF.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para obtenção de prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.726554/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.927 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
MARCILIO BARBOSA MENDONCA DE SOUZA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
O prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição definitiva do
crédito tributário, que se materializa com o esgotamento da via recursal
administrativa, tornando-se definitivo e apto para cobrança.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos
serviços e dos dispêndios.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora,
como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
Mantém-se o lançamento quando não trazidos elementos de prova visando
infirmar os informes contidos nas declarações emitidas pelas fontes pagadoras.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.726554/2012-81
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.927 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726554/2012-81

MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se
desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que
lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para obtenção de
prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou
destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção
do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wilderson Botto (relator) que dava provimento
parcial ao Recurso, para restabelecer a dedução das despesas médicas no valor de R$
15.000,00. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.927 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726554/2012-81

Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 123/146):
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento (fl. 16/22), relativamente ao ano-calendário de 2009, na qual foi apurado
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) Suplementar no valor de R$ 6.040,82, acrescido
de multa de ofício e juros de mora.
2. Anteriormente, na declaração de ajuste anual, o contribuinte informou imposto a
pagar no valor de R$ 3.655,04.
3. De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 22/24), o referido
lançamento decorrera das seguintes infrações:
(...)

(...)

(...)
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.927 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726554/2012-81

4. Irresignado, o contribuinte apresenta impugnação (fls. 2 a 15) com base nos
fundamentos a seguir:
(imagens extraídas da peça impugnatória original): (...)

(...)
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.927 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726554/2012-81

(...)

(...)
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.927 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726554/2012-81

(...)

Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.927 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726554/2012-81

(...)

(...)

(...)
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.927 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726554/2012-81

(...)

(...)
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-004.927 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726554/2012-81

(...)

(...)
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-004.927 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726554/2012-81

(...)

(...)
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-004.927 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726554/2012-81

(...)
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente podem ser acatadas as despesas médicas do contribuinte e seus dependentes,
quando comprovadas por documentação que atenda aos requisitos legais e que
produzam a convicção necessária ao julgador da realização dos serviços e do seu efetivo
pagamento.
A legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo permitido
à fiscalização exigir elementos adicionais de prova que demonstrem a efetividade do
pagamento e da realização do serviço.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, não possuindo competência para afastar normas mediante apreciação de sua
validade ou constitucionalidade.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO.
A aplicação da multa de ofício e dos juros de mora decorre do cumprimento de norma
legal. Está correta a aplicação da multa de 75% para infração constatada em declaração
inexata feita pelo contribuinte. Também está correta a aplicação dos juros conforme
variação da taxa Selic.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis constantes de DIRF devem ser trazidos a tributação na
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do beneficiário do pagamento.
Cientificado da decisão, em 17/03/2015 (fls. 149/150), o contribuinte, em
16/04/2015, interpôs recurso voluntário em extenso arrazoado (fls. 154/195), reportando-se e
repisado as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, em apertada síntese,
por meio dos seguintes tópicos: da veracidade dos documentos apresentados ao fisco como
mecanismo de dedução do IRPF; da inviabilidade de um pagamento tributário em duplicidade,
ferindo-se a capacidade contributiva e a fixação de tributos com efeitos confiscatórios; da
inviabilidade de se solicitar a correlação dos saques bancários com os valores pagos a título de
despesas com saúde do Recorrente; da inviabilidade total da cobrança de tais valores e dos
abusivo valor atribuído às penalidades; do ataque aos argumentos trazidos no auto de infração
recorrido; do ataque a parte das razões trazidas pelo acórdão. Requer, ao final, a nulidade do
lançamento em litígio e o reconhecimento da prescrição do crédito tributário apurado da
ocorrência da prescrição intercorrente em face do longo tempo de tramitação do presente feito,
sendo certo que os fatos geradores ocorreram no ano de 2009 e, caso assim não se entenda, sejam
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-004.927 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726554/2012-81

desconsiderados os encargos legais aplicados, a importar em duplicidade penal, bem como o
recálculo do crédito tributário sem a aplicação de correção monetária, diante da ausência de
culpa do Recorrente.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 196/228.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas em litígio – da omissão de
rendimentos apurada:
O litígio recai sobre as despesas médicas pagas aos profissionais Alexandre
Francisco Pereira (R$ 7.450,00) e Daniel Queiroz Torres (R$ 7.550,00), por falta de
comprovação dos dispêndios, e da omissão de rendimentos recebidos do trabalho com ou sem
vínculo empregatício (R$ 8.000,00 com IRRF de R$ 1.537,06), buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas e do afastamento da omissão de rendimentos apurada.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas e da omissão de rendimentos apurada. Vale salientar, que o art.
73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua
convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos, em relação as despesas médicas
glosadas, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2003-004.927 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726554/2012-81

o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de
impugnação, se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Quanto às despesas médicas em litígio, não se discute que é responsabilidade do
beneficiário do recibo comprovar que realmente efetuou o pagamento do valor nele constante,
bem como fazer prova da respectiva realização dos aludidos serviços contratados, quando for
intimado pela fiscalização a fazê-lo, para que fique caracterizada a efetividade da despesa
passível de dedução, calhando aqui a interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do
RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o maior
interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação aos profissionais contratados, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem,
foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos
dispêndios, à juízo da autoridade lançadora. Alexandre Francisco Pereira e Daniel Queiroz
Torres (fls. 77/78), aliado aos recibos por eles anteriormente fornecidos à fiscalização, além de
conterem os requisitos exigidos pela legislação de regência, apontam e comprovam a ocorrência
dos tratamentos fisioterapêuticos submetidos pelo Recorrente, bem como os pagamentos por ele
realizados, restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que tange à comprovação dos
dispêndios, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre as aludidas despesas e torno
insubsistente o crédito tributário no particular.
Quanto à omissão de rendimentos apurada, melhor sorte não lhe socorre.
Considerando que o Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção da autuação em relação
aos rendimentos por ele recebidos, não há como desconstituir a presunção de veracidade da
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2003-004.927 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726554/2012-81

DIRF, ante da ausência de provas de eventual erro ou inidoneidade das informações nela
lançadas, atestando efetivamente os valores tidos por omitidos.
Não obstante, em relação às DIRF elaboradas pelas fontes pagadoras, vale
salientar que mesmas têm por escopo informar ao Fisco o valor do imposto de renda retido na
fonte, bem como discriminar os rendimentos pagos ou creditados aos seus beneficiários. Nessa
premissa, a apresentação da DIRF contendo informações inexatas, incompletas ou omitidas, ou
ainda, se sua entrega ocorrer após o prazo estabelecido, ensejará a aplicação de penalidades, na
exata dicção do art. 7o da Lei no 10.426/2002.
Ademais, nesta mesma linha, a matéria já se encontra pacificada e sumulada
neste CARF:
Súmula no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Assim, lastreado nas informações emitidas pela fonte pagadora Prefeitura
Municipal de Olinda (fls. 37 e 52/65) e à mingua de comprovação em contrário, indene de
dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – em decorrência da ausência de
declaração no ano-calendário de 2009 da totalidade dos rendimentos recebidos, no valor de R$
8.000,00 com IRRF de R$ 1.537,06 – correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho o lançamento e o crédito tributário no
particular.
No que tange à incidência de juros de mora sobre o crédito tributário, melhor sorte
também não socorre o Recorrente. Cabe ressaltar que a tal matéria já se encontra pacificada neste
CARF, no sentido de sua incidência sobre os débitos apurados, culminando inclusive com a
edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Quanto à aplicação da multa de ofício, no mesmo sentido, sua incidência à base de
75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser
reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, por força do art. 142 do CTN.
Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
No que se refere a suposta natureza confiscatória dos encargos legais aplicados,
inclusive violando a outros princípios constitucionais conforme aventado na peça recursal,
também nada a prover. Como é sabido, este CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, cuja matéria, aliás, também já se encontra sumulada:
Súmula CARF no 2:
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2003-004.927 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726554/2012-81

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Quanto à alegada ocorrência da prescrição, haja vista o longo prazo de tramitação
processual, sobretudo levando-se em conta que o fato gerador da obrigação tributária reporta-se
ao ano-calendário de 2009, vale salientar que a ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve após o transcurso do prazo de cinco anos contados da data de sua constituição
definitiva, ao teor do art. 174 do CTN, começando a correr a partir daí o prazo de prescrição da
pretensão fiscal. E, uma vez suspensa a exigência, por determinação legal (art. 151, III do CTN),
não há que se falar em inércia fiscal, sobretudo ante a impossibilidade de se promover a
respectiva cobrança, não correndo, via de regra, o prazo prescricional. Aliás, tal matéria já se
encontra pacificada neste CARF, inclusive culminando com a edição da Súmula no 11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Portanto, estando suspensa a exigibilidade do crédito objeto do presente feito, em
decorrência da interposição tempestiva de impugnação, não há que se falar em prescrição
intercorrente.
Em relação ao pedido de eventual dilação probatória, não vislumbro a necessidade
de sua realização, visto que o processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a
demonstrar a sujeição passiva parcial. Ademais, no processo fiscal a produção probatória
somente se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no
70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Por fim, cabe ressaltar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou
ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção
dos arts. 136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 15.000,00, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2003-004.927 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726554/2012-81

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Redator Designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto apenas no tocante
ao lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, objeto da contenda, onde houve
encaminhamento no sentido de dar provimento parcial ao Recurso Voluntário.
Votou o Relator em dar provimento parcial ao presente recurso, no sentido de
restabelecer a dedução das despesas médicas no valor de R$ 15.000,00, da base de cálculo do
imposto de renda do ano-calendário em pauta.
Tal entendimento do i. Relator foi fundamentado da seguinte maneira: “Assim,
tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de regência, que a
declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele anteriormente
fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para fins de
comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o maior interessado
na quitação pelos serviços por ele prestados.”
Mas por outro lado, conforme pode ser claramente aduzido através da Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fls. 20), a comprovação do
efetivo pagamento foi solicitada ao interessado no decorrer do procedimento fiscal.
No que tange à sua comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto,
não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais e
acompanhados de declaração emitida pelo prestador, e terão potencialidade probatória relativa,
não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Neste diapasão, não deve ainda ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2003-004.927 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726554/2012-81

Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
dos dispêndios, mas na espécie o contribuinte não se desincumbiu satisfatoriamente de tal
comprovação do efetivo pagamento.
Impende ainda a citação da Sumula 180 deste Egrégio Conselho:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Neste momento, na valoração das provas presentes nestes autos, de forma
legalmente prevista, verifica-se definitivamente não constar a comprovação do efetivo
pagamento das despesas pleiteadas pela interessada e, portanto, não há como ser afastada
qualquer glosa lançada na Notificação de Lançamento.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 249
DF CARF MF
Original